Tribunal: TJDFT
Processo: 0737889-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737889-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DAS INDUSTRIAS METALURGICAS,MECANICAS E DE MATERIAL ELETRICO DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FAS COMERCIO DE ROUPAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido antecipação de tutela recursal interposto por SINDICATO DAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DO DISTRITO FEDERAL – SIMEB, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial movida contra FAS COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI, pela qual indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica requerido com o objetivo de incluir a sócia EUNICE PINHEIRO ALVES no polo passivo da execução. O agravante sustenta que foram exauridas todas as medidas constritivas contra a pessoa jurídica, sem êxito na localização de bens, havendo fortes indícios de esvaziamento patrimonial. Alega que a empresa executada passou por alterações cadastrais que indicam sucessão empresarial e blindagem patrimonial, além da impossibilidade persistente de localização sócia administradora e inadimplemento crônico desde 2021. Defende que, nos termos do art. 50 do Código Civil e dos arts. 133 a 137 do CPC, o processamento do IDPJ exige apenas prova indiciária de abuso da personalidade jurídica, sendo indevido o indeferimento liminar diante dos elementos concretos apresentados, como a ausência reiterada de ativos, alterações cadastrais suspeitas, e frustração de atos constritivos. Alega ser necessária a instauração do incidente para melhor apuração dos pressupostos para desconsideração da personalidade jurídica da executada, com a adoção de diligências probatórias, como requisição de documentos junto à Receita Federal, Bacen, SEFAZ/DF, Detran/DF, e outros órgãos, para apuração de confusão patrimonial e eventual desconsideração inversa. Sustenta a presença dos pressupostos para concessão de provimento liminar, destacando, quanto ao periculum in mora, haver “risco de frustração definitiva do crédito pela evolução da ocultação/esvaziamento patrimonial, agravado pelo decurso do tempo em execução.” Requer a concessão de antecipação de tutela recursal, para que seja deferida a imediata instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com citação da sócia EUNICE PINHEIRO ALVES. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada para admitir o processamento do incidente e, ao final, julgar procedente a desconsideração da personalidade jurídica, alcançando o patrimônio da sócia. Subsidiariamente, requer que seja assegurada a instrução plena do incidente, com produção de provas e expedição de ofícios, vedado o indeferimento liminar. Preparo regular, conforme certificado no ID 75961108. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído comprovado o recolhimento preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, por não constatar risco de dano grave de difícil ou impossível reparação. Com efeito, verifica-se que se trata de decisão que indeferiu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em cumprimento de sentença recente, que passou a tramitar em 12 de janeiro de 2022 (ID 1 112451419 dos autos de origem), não se verificando, portanto, urgência ou risco de perecimento de direito que justifique a apreciação da irresignação recursal em decisão singular desta Relatoria. O recorrente sequer indica argumentos para sustentar a efetivamente a presença periculum in mora, já que se limitam a destacar o interesse no recebimento do crédito, o que não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco a qualquer execução. Assim, não se verifica risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde a deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se a agravada, facultando a apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento no prazo legal. Intime-se. Brasília, 8 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator